Tribunal: TJES
Processo: 5009369-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009369-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAINA TINOCO RIBEIRO DE CASTRO GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente cinco dias, mesmo estando as faturas da autora devidamente quitadas.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$1.548,67 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5009369-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS: THAINA TINOCO RIBEIRO DE CASTRO GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente cinco dias, mesmo estando as faturas da autora devidamente quitadas.
2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$1.548,67 a título de danos materiais e R$4.000,00 a título de danos morais, com correção e juros conforme os arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica, por período prolongado, caracteriza falha na prestação de serviço essencial a ensejar indenização por danos materiais e morais, diante da responsabilidade objetiva da concessionária e da ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
5. A concessionária não comprovou excludente de responsabilidade nem apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
6. O serviço de fornecimento de energia é essencial, devendo ser contínuo e eficiente (CDC, art. 22). A interrupção prolongada, sem justificativa suficiente, gera o dever de indenizar.
7. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STJ.
8. Aplicação dos Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e ausência de valor irrisório ou exorbitante que autorize revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando não demonstrada causa excludente de responsabilidade. 2. A interrupção injustificada de serviço essencial enseja reparação por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ORIUNDA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL ajuizada por
THAINA TINOCO RIBEIRO DE CASTRO GONÇALVES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual narra a autora, em síntese, que ficou privada de energia elétrica por cerca de cinco dias, mesmo estando com suas faturas quitadas Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, (ID 12491756), a requerida argui ilegitimidade ativa da autora. No mérito, alega que houve queda de energia no dia 31/03/2021, em virtude de uma tempestade severa, tendo a ré efetuado o reparo na chave que atende a área da requerente, no dia 03/04/2021, em razão de fortes chuvas, e quedas de árvores sobre a rede de energia da EDP. Pugna, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12491767), cujo dispositivo restou assim ementado:

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 1.548,67 de danos materiais para a autora, com correção monetária da data dos desembolsos até a citação (02/08/2024) com aplicação do IPCA nos, termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (02/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme preceitua o art. 406, §1º, do CC, e

CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 de danos morais para a autora, com juros de mora da citação (02/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406, §1º, do CC.

A EDP, em suas razões (ID 12491768), sustentou a necessidade de reforma da sentença, porquanto inexiste qualquer prova cabal de que os danos sofridos foram causados por responsabilidade da recorrente, não tendo sido comprovada a alegação de que teria havido eventual falha na prestação de serviço da Concessionária.Afirmou que, na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, o valor merece ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12491772.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12491769.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A recorrente EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora afirma ter sofrido prejuízo de ordem material e moral, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por mais que a EDP sustente a ausência de ilicitude a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, não merece guarida. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço.

Destarte, forçoso convir que tal situação, em se tratando de empresa especializada do ramo de energia elétrica, como é caso da Recorrente, era óbvio que está acostumada a lidar com situações de manutenção de rede elétrica, sendo que, se não desenvolveu e implementou medidas que suportem tais intempéries, o mínimo esperado era sanar em menor tempo, e não em cinco dias, como no caso, a interrupção dos serviços.

Além disso, observa-se que a nota fiscal referente ao conserto do computador, bem como os comprovantes de pagamento, correspondem ao período de 01/02/2024 a 06/02/2024 — justamente quando o fornecimento de energia esteve suspenso. Tal fato evidencia que os custos decorreram da prolongada interrupção do serviço. Ademais, o recorrente não apresentou, nos autos, qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesses casos, o fornecedor do serviço responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em razão de falhas na adequada prestação dos serviços.

A propósito, trago à colação o trecho da r. sentença impugnada que trata sobre a matéria:

De qualquer maneira, as normas dos arts. 37, §6º, da CF e 20 do CDC são expressas ao consagrar a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, caso da ré, pelos danos causados a outrem, de modo que basta a demonstração de ocorrência do evento prejudicial para se sujeitar a fornecedora à compensação pelas referidas perdas, sem necessidade de aferição de culpa da concessionária pelo noticiado episódio lesivo.

Destas considerações ressai, por inevitável, seja concedida compensação à autora pelos danos materiais experimentados (
conserto de computador R$ 549,00 + R$ 999,67

referente às despesas alimentícias empenhadas no período de 01 e 06/02/2024
) conforme demonstrado, além da compensação pelos danos morais experimentados, agravo sentimental decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu prejuízo, pois o simples fato de ausência de energia elétrica em ambiente doméstico já configura, em si, lesão à dignidade da pessoa humana, pela essencialidade que referida utilidade representa para o bem-estar pessoal e familiar, como notório

Digo isso, porque a autora informou em sua petição inicial que procurou solução administrativa do problema, indicando, inclusive, o número do protocolo de atendimento aberto junto à ré (ID 12491743), o que não foi refutado pela parte em sede de contestação, ônus que lhe incumbia.

Fato é que a Concessionária de Energia não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

Por isso, o Juízo a quo acertou em condenar a recorrente EDP em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC.

A alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" ( REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma).

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)